Tribunal: TJBA
Processo: 8002108-12.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002108-12.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YAN CESAR OLIVEIRA SANTANA Advogado(s): RUBENS WIECK APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. A conduta consistiu na subtração, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, de um veículo e um aparelho celular pertencentes a um motorista de aplicativo, que foi mantido com sua liberdade restringida durante a ação criminosa. A decisão recorrida absolveu o Apelante da imputação de uma segunda tentativa de roubo, que teria ocorrido durante a fuga. O recurso defensivo pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, a reforma da dosimetria da pena com o afastamento de circunstâncias judiciais negativas, a aplicação da atenuante da confissão, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a esta Corte consistem em analisar: a) a configuração da coautoria em detrimento da tese de participação de menor importância, considerando a divisão de tarefas na empreitada criminosa; b) a legalidade da dosimetria da pena na primeira fase, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; c) a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea; d) a manutenção da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, em face dos argumentos de que o Apelante não a portava e de suposta quebra da cadeia de custódia do artefato. III. Razões de decidir 3. A conduta do Apelante, que consistiu em assumir a direção do veículo subtraído para assegurar a execução do delito e a fuga, enquanto seu comparsa subjugava a vítima com emprego de arma de fogo, configura coautoria por domínio funcional do fato, e não participação de menor importância. Sua atuação foi essencial para a dinâmica e o sucesso da empreitada criminosa, evidenciando o liame subjetivo e a divisão de tarefas. 4. A dosimetria da pena-base foi devidamente fundamentada. A valoração negativa da culpabilidade justifica-se pela restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para a consumação do tipo penal. A exasperação com base nas circunstâncias do crime é legítima, utilizando-se uma das majorantes (concurso de agentes) como circunstância judicial, enquanto a outra (emprego de arma de fogo) incidiu na terceira fase, em conformidade com a jurisprudência pátria. As consequências do crime também foram corretamente sopesadas, dado o expressivo prejuízo material imposto à vítima, que teve seu instrumento de trabalho danificado em colisão durante a fuga, extrapolando o mero desapossamento patrimonial inerente ao roubo. 5. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea quando o agente não admite a prática delituosa em uma situação de prisão em flagrante. 6. A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, por ser circunstância de natureza objetiva, comunica-se a todos os coautores que tenham ciência de sua utilização na empreitada criminosa, ainda que o artefato seja portado por apenas um deles. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois a arma foi apreendida com o comparsa em desdobramento imediato e ininterrupto da ação delitiva, sendo sua utilização confirmada de forma inequívoca pela prova oral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A conduta do agente que, em comunhão de desígnios, assume a direção de veículo subtraído para garantir a fuga e a subjugação da vítima pelo comparsa armado, caracteriza coautoria funcional e não participação de menor importância, dada a sua contribuição essencial para a execução do crime. 2. Em crime de roubo com múltiplas majorantes, é lícito o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, a fim de exasperar a pena-base a título de circunstância judicial desfavorável, aplicando-se a outra na terceira fase. 3. Ausente admissão da prática criminosa, no sentido de permitir o reconhecimento da confissão. 4. A majorante do emprego de arma de fogo, por ser de natureza objetiva, comunica-se a todos os coautores cientes de sua utilização, ainda que portada por apenas um deles." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, § 1º; 59; 65, III, 'd'; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002108-12.2025.8.05.0150, em que figuram como apelante YAN CESAR OLIVEIRA SANTANA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto do relator. Salvador, .